Tribunal: TJMT
Processo: 1037942-79.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037942-79.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FLAVIO PEREIRA CRUZ - CPF: 015.801.631-90 (EMBARGANTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0520-40 (EMBARGADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), PONTO FRIO UTILIDADES S A - CNPJ: 61.191.524/0359-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE - OBSCURIDADE NÃO DEMONSTRADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS PROTELATÓRIOS - MULTA DO § 2.o DO ARTIGO 1.026 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

O propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que a parte Embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio, sendo que tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FLÁVIO PEREIRA CRUZ,
(id. 111616486), em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação interposto pela parte embargante, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega suposta obscuridade no Acórdão exarado, mencionando que “
o autor pugnou pela distribuição proporcional dos ônus processuais, porque a Reclamada deu causa à ação e houve perda do objeto relativo à obrigação de entregar - como visto, fica claro nas decisões que a entrega demorou e somente foi efetivada após o ingresso da demanda.
”.

Expõe a embargante que acórdão é obscuro “
pois afirma que a perda do objeto se deu tão somente em relação ao pedido liminar, dando a entender que não houve pedido principal relativo à obrigação de entregar
”, citando que o que ressai da prefacial é exatamente o contrário, tendo vista haver pedido principal para a entrega do produto, pugnando seja o vício alega esclarecido.

A parte embargada, por sua vez, defende inexistir vício a ser sanado no Acórdão embargado, alegando que a parte embargante pretende o reexame do mérito, pugnando pela rejeição dos aclaratório bem como pelo reconhecimento de seu caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Flávio Pereira Cruz (id. 111616486), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação interposto pela parte embargante, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, seu direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade. Mostra-se evidente o incômodo do consumidor de comprar um produto e este não ser entregue no prazo estipulado. Contudo, isso, por si só, não enseja reparação por danos morais. Inexistiu nos autos comprovação de situação excepcional de violação a direito da personalidade, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

O embargante defende haver obscuridade no Acórdão embargado alegando ausência de esclarecimento neste, “
pois afirma que a perda do objeto se deu tão somente em relação ao pedido liminar, dando a entender que não houve pedido principal relativo à obrigação de entregar. Ocorre que o que ressai da prefacial é exatamente o contrário, nobres julgadores: houve pedido principal para a entrega do produto; só que tal pedido foi objeto de tutela provisória de evidência, a qual restou impossibilitada de análise diante da entrega do produto
”.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. É nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Isso porque, deixa a parte embargante de vindicar em seu apelo o reconhecimento de que “
houve pedido principal para a entrega do produto
”, não tendo o Tribunal o dever de se pronunciar sobre tal alegação. Outro não é o entendimento jurisprudencial, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NA APELAÇÃO
- AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
A apelação devolve ao Tribunal apenas a matéria impugnada, inexistindo omissão nem obscuridade no acórdão que mantém integralmente a sentença apelada sem se manifestar expressamente sobre questões que não foram objeto de impugnação específica na apelação
.

(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.11.088675-1/002, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2015, publicação da súmula em 06/10/2015)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. REVISÃO DE CONTRATO BACÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. ART. 285-A. REQUISITOS.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NA APELAÇÃO
. EFEITO DEVOLUTIVO. ART. 515 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1.
O recurso de embargos de declaração não se presta para apreciar questão que sequer foi impugnada na apelação, em atenção ao efeito devolutivo previsto no art. 515 do CPC
. 2. Para o julgamento de improcedência liminar, com base no art. 285-A, basta que já tenha sido proferida, no juízo, sentença de total improcedência em casos idênticos e que a matéria controvertida seja unicamente de direito. Requisitos atendidos, na hipótese. (Embargos de Declaração Cível 255697-20009175-61.2010.8.17.0990, Rel. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, 1o Câmara Extraordinária Cível, julgado em 19/09/2014, DJe 01/10/2014)

Diante de tais fatos, resta evidenciado que busca a embargante por meio dos Embargos de Declaração apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora. Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos opostos.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o § 2.o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos e CONDENO o embargante à multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório; ficando, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022